Tribunal: TJDFT
Processo: 0748843-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748843-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTINA LUCIA MACHADO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBERTINA LUCIA MACHADO DE CARVALHO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE proposta em face do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 173894434 - autos de origem): “Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência proposta por ALBERTINA LUCIA MACHADO DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL. Narra ser pessoa idosa de 88 anos, ex-subprocuradora geral do Distrito Federal, aposentada desde desde 05/06/1992 e portadora de cardiopatia grave (CID: 10 144-2). Alega que mensalmente são descontados R$ 2.481,85 a título de Imposto de Renda retido na fonte. Noticia diversos problemas cardíacos que culminaram no implante de marcapasso realizado em 16 de janeiro de 2017. Após a alta hospitalar, retornou à Casa de Saúde São José, onde foi diagnosticado derrame pleural esquerdo. Informa que o implante do marcapasso deixou como sequela a redução da sua capacidade funcional e laborativa (NYHA, classe II), em uso de múltiplas medicações cardiovasculares, necessitando de acompanhamento para as suas atividades diárias. Anota que foi encaminhada à junta Médica da Superintendência Central de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional, órgão responsável no âmbito do funcionalismo no Estado do Rio de Janeiro em avaliar pedidos de isenção de imposto de renda da pessoa física, que chegou a conclusão de que a autora não mais apresenta quadro de cardiopatia grave, uma vez que suas funções cardíacas foram estabilizadas pelo implante do marcapasso. Defende que a implantação de Marcapasso Definitivo, todavia, é reconhecida como Cardiopatia Grave para efeito da Isenção de Imposto de Renda, de acordo com abundante jurisprudência. Nestas circunstâncias, pleiteia a isenção do imposto em tela e a repetição dos valores pagos anteriormente. Requer a concessão de tutela de urgência determinando ao requerido a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda retido na fonte, sob os proventos do Autor, sendo devidamente intimada a fonte pagadora. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Dá à causa o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Inicialmente o processo foi proposto contra a União e distribuído a 4a Vara Federal Cível da SJDF, oportunidade em que a União foi excluída da lide, tendo sido declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal. Os autos foram remetidos à Justiça Comum deste TJDFT (ID 173731988). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de pedido de isenção do Imposto de Renda formulado em face do Distrito Federal. Firmo a competência. Defiro a tramitação prioritária, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se no sistema. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, assim como haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a parte autora pretende em sede de tutela de urgência, o reconhecimento do seu direito à isenção do IRPF, alegando ser portadora de cardiopatia grave – implante de marcapasso definitivo. A propósito, a isenção do Imposto de Renda encontra previsão na Lei no 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito da parte autora. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos, mormente laudos firmados por médicos particulares, não são hábeis para o mister perseguido em sede de tutela provisória de urgência. Para além, da leitura dos referidos documentos não consta a existência de cardiopatia grave, como exigido pela lei de regência. Assim, na situação em análise, entendo que a concessão do pleito autoral demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar a doença que acomete o requerente, até mesmo porque a concessão de isenção do IRPF obedece a rol específico previsto em Lei. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida a existência da doença grave delineada na peça inicial, bem como o momento do seu diagnóstico, requisitos legais para a isenção tributária pleiteada. Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável, tendo em vista que acaso o direito invocado pelo demandante seja reconhecido, fará jus a repetição dos valores indevidamente descontados. Registre-se que os documentos unilaterais coligidos não são hábeis para o mister perseguido em sede de da tutela provisória de urgência, mormente porque não comprovam, de per si, a existência de doença prevista em Lei ao ponto de assegurar o direito à isenção pretendida. Nesse sentido, o eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A controvérsia existente em relação ao gravame da cardiopatia da recorrente necessita de dilação probatória, incabível nesta estreita via recursal, inexistindo, nesse momento processual, a probabilidade do direito alegado. 2. Não é toda e qualquer cardiopatia que enseja a isenção de imposto de renda pleiteada. Os relatórios médicos apresentados na origem divergem entre si, sendo insuficientes para atestar que a agravante é portadora de cardiopatia grave. 3. Imprescindível a produção de outros elementos de prova para superar o estado de incerteza quanto a ser a autora/agravante, efetivamente, portadora de cardiopatia grave, doença elencada em lei como autorizadora da pretendida isenção do imposto de renda. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1410402, 07185795120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 598 do STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 2. Tendo o magistrado de origem entendido pela necessidade de realização de prova pericial, considerando a inexistência de risco de ineficácia do provimento final e não estando presente a urgência necessária para o deferimento da medida, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1604280, 07344208620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro o pedido de Tutela de Urgência, por ausência dos requisitos exigidos no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil.” Irresignada, a parte autora/agravante alega que comprovou a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência na origem, uma vez que é portadora de cardiopatia grave, com implante definitivo de marcapasso em seu coração. Aduz que a própria utilização do marcapasso definitivo é suficiente para caracterizar a cardiopatia grave. Nesse contexto, defende que tem direito à isenção de Imposto de Renda, como prevê o art. 6°, XIV, da Lei 7.713/88. Dessa forma, requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de obstar a cobrança do imposto de renda sobre sua aposentadoria. No mérito, requer pela confirmação da decisão liminar e consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID no 53460901). É o relatório. DECIDO Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual extingui o feito sem julgamento do mérito (ID. 178601233 – dos autos originários), nos seguintes termos: “Foi determinado à parte autora (ID148957756) a emenda à inicial para que discorresse acerca da necessidade de repetição do indébito dos valores pagos desde 16/01/2017, uma vez que não há pedido na inicial. Certificado pelo CJU, ao ID 178576613, o transcurso do prazo sem o devido atendimento. Assim, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 485, I e IV do CPC. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, restaprejudicadoo agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2023 18:44:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora